Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008947-43.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Valor da Causa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO RODRIGUES DELATIM - CPF: 332.197.388-00 (ADVOGADO), ECOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 26.043.803/0001-17 (AGRAVANTE), JESSE CARRION - CPF: 061.119.969-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL –

DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO INTERESSE ECONÔMICO DA LIDE - AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se verifica qualquer incorreção da decisão de origem, em que o Juízo de origem,
ex ofício
, determinou a retificação do valor da causa, o qual deve reproduzir o interesse econômico da lide, que neste caso deve representar o valor do contrato que se pretende rescindir, com a soma do montante pedido a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECOVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1006548-93.2023.8.11.0015, ajuizada em face de JESSE CARRION, determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas e taxas complementares.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que nos autos de origem buscou a rescisão do contrato de venda e compra de imóvel residencial, firmado entre as partes, em que o agravado se tornou inadimplente com as parcelas contratadas.

Esclarece que, ao contrário do entendimento do Juízo de origem, o valor atribuído à causa deve corresponder àquele inadimplido pelo demandado, qual seja, o montante de R$ 19.828,73 (dezenove mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), ao invés do valor do imóvel, no montante de R$ 236.714,40 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e catorze reais e quarenta centavos).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial com a retificação do valor da causa e o devido recolhimento das custas complementares.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem entendeu que o valor inicialmente atribuído pela parte autora, de R$ 19.828,73 (dezenove mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), não corresponderia ao proveito econômico a ser obtido na lide, em que se discute a rescisão de contrato e indenização por dano moral, no valor total de R$ 236.714,40 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e quatorze reais e quarenta centavos).

A respeito do tema, o artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que,
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

No artigo 292 seguinte, o CPC dispõe de um rol para atribuição do valor da causa, inclusive quando a lide versar sobre a rescisão de contrato e pedido de indenização por dano moral, nos termos dos incisos II e V, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

(...)

No caso
sub judice
, não se verifica qualquer incorreção da decisão de origem, em que o Juízo de origem,
ex ofício
, determinou a retificação do valor da causa, o qual deve reproduzir o interesse econômico da lide, que neste caso deve representar o valor do contrato que se pretende rescindir, com a soma do montante pedido a título de danos morais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. ( § 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ - RMS: 56678 RJ 2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023